Tribunal: TJES
Processo: 5003086-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003086-51.2022.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

EMBARGAD
O:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta para reconhecer a não exigibilidade do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS no Estado do Espírito Santo até 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022 (05/01/2022). A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988 e pleiteia, com base no Tema 1.266 do STF, o sobrestamento do feito ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal; (ii) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de análise sob o enfoque pretendido pela parte não configura omissão quando a matéria for decidida com base em fundamentos jurídicos suficientes e expressamente adotados no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrentou diretamente o marco inicial de exigibilidade do ICMS-Difal, reconhecendo a observância da anterioridade nonagesimal, afastando qualquer omissão sobre o tema.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar efetivo vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

6. A mera existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 pelo STF não determina, por si só, o sobrestamento dos processos em trâmite, inexistindo decisão daquela Corte impondo suspensão nacional das ações.

7. A divergência da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, tampouco enseja efeitos modificativos sem a demonstração de vício na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003086-51.2022.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

EMBARGAD
O:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOT
O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em face do v. Acórdão (id 10246593), proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do em. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para
“conceder parcialmente a segurança no sentido de reconhecer não ser devido pela impetrante o Difal ao Estado do Espírito Santo, até 90 (noventa) dias a partir da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, que ocorreu no dia 05 de janeiro de 2022.”

Em razões recursais (id 10574095), a Embargante, em suma, aponta a existência de omissões no julgado, requerendo sua integração para fins de prequestionamento e, eventualmente, com efeitos infringentes, para reconhecer a necessidade de observância também da anterioridade anual, nos termos do art. 150, III, “b”, da Constituição, afastando a cobrança até 01/01/2023. Requer ainda o sobrestamento do processo, ante o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 do STF.

Contrarrazões (id 11410078), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos declaratórios encontram-se disciplinados nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo cabíveis apenas quando, na decisão judicial, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso dos autos, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer erro material ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, restou assim ementado (id 10246593),
in verbis:

APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL PARA EXIGÊNCIA DO DIFAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 3º DA LC 190/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - O termo inicial para exigência do Difal no Estado do Espírito Santo é 90 (noventa) dias a partir de 05-01-2022 uma vez que: (1) a cobrança do Difal só é possível após a edição da Lei complementar n. 190/2022; (2) a lei estadual que estabeleceu a cobrança do Difal em momento anterior à Lei complementar n. 190/2022 está condicionada à edição desta; e (3) a eficácia da Lei complementar n. 190/2022 deu-se 90 (noventa) dias a partir da publicação dela

2. - Recurso parcialmente provido.

Ao que se depreende do voto condutor do aresto embargado, o Eminente Relator enfrentou as principais questões aduzidas em seu apelo, principalmente no que se refere à alegada omissão quanto ao marco de instituição do tributo em questão, eis que considerou como termo inicial o prazo de 90 (noventa) dias (anterioridade nonagesimal).

Por oportuno transcrevo trecho do acórdão que analisa a questão apontada pelos embargantes, sobre a qual residiria o alegado vício:

“Em 04-01-2022 foi editada a Lei complementar n. 190, que alterou a Lei n. 87, de 13 de setembro de 1996, para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo, tornando possível a cobrança do Difal.

Sobre a eficácia da Lei complementar n. 190/2022 o artigo 3º estabeleceu que “esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” Ou seja, só seria possível a cobrança do Difal noventa dias após a publicação da lei, sendo este o entendimento sedimentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 7.066, 7.078 e 7.070.

Dito isso, conclui-se que
o termo inicial para exigência do Difal no Estado do Espírito Santo é 90 (noventa) dias a partir de 05-01-2022 uma vez que: (1) a cobrança do Difal só é possível após a edição da Lei complementar n. 190/2022; (2) a lei estadual que estabeleceu a cobrança do Difal em momento anterior à Lei complementar n. 190/2022 está condicionada à edição desta; e (3) a eficácia da Lei complementar n. 190/2022 deu-se 90 (noventa) dias a partir da publicação dela.”

Nesse contexto, em que pese a irresignação do embargante, o v. acórdão não padece de qualquer omissão ou erro de premissa fática.

Denota-se, pois, que encontra-se devidamente fundamentado o acórdão embargado que concluiu pela exigibilidade do diferencial de alíquota nas operações interestaduais a partir da edição da Lei Complementar nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal.

Outrossim,
“o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema n. 1.266, referente à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-Difal, não implica suspensão automática dos processos que versem sobre o tema, pois não houve determinação expressa de suspensão nacional dos processos. [...] O Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem reiteradamente negando o sobrestamento de processos envolvendo o ICMS-Difal com base no Tema n. 1.266, em razão da ausência de determinação de suspensão pelo STF”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023572520228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão: 28/11/2024).

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
"Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.